Tribunal: TJBA
Processo: 8007119-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007119-23.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A Advogado(s): RENATO DINIZ DA SILVA NETO APELADO: ORLINS OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s):JOSENOR MOTA COSTA, JON NEI MOTA COSTA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE CONSUMO. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. ARRASTAMENTO DE PASSAGEIRO POR PORTA DE ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DESISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL PELO DEVEDOR DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO RECURSAL DA AUSÊNCIA DO LAUDO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO ADMISSÍVEL. SÚMULA 387/STJ. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I — CASO EM EXAME: Apelação interposta por concessionária de transporte público urbano contra sentença, integralizada por decisão em embargos de declaração, que a condenou solidariamente com a associação gestora do sistema ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 166,48), estéticos (R$ 10.000,00) e morais (R$ 20.000,00) em favor de passageiro arrastado por aproximadamente dez metros sobre o asfalto após aprisionamento de sua perna pela porta do coletivo, em 10/11/2020. II — QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) Se é admissível que a apelante, tendo desistido expressamente da prova pericial sob seu ônus, valha-se da ausência do laudo técnico como fundamento recursal de insuficiência probatória. (ii) Se os valores fixados a título de danos morais e estéticos observam os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. (iii) Se os juros moratórios foram corretamente fixados a partir da citação, ou se devem fluir desde a data do evento danoso. III — RAZÕES DE DECIDIR: (i) A alegação de insuficiência probatória é processualmente inadmissível: a apelante requereu a perícia, disputou os honorários periciais e, ao final, desistiu expressamente da prova sob seu ônus — sequência que configura venire contra factum proprium vedado pelo art. 5º do CPC/2015 e pelo art. 422 do CC. (ii) Os valores indenizatórios são proporcionais à gravidade objetiva do evento; dano moral e dano estético são verbas ontologicamente autônomas, cumuláveis por força da Súmula 387/STJ, e sua fixação atende aos critérios de compensação e prevenção. (iii) Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e não da citação — erro material que se corrige de ofício por tratar-se de matéria de ordem pública. IV — DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido. Corrige-se de ofício o termo inicial dos juros de mora para 10/11/2020. Teses aplicadas: (a) a parte que desiste da prova sob seu ônus não pode, em sede recursal, valer-se da ausência do elemento probatório por ela frustrado (art. 5º, CPC/2015); (b) em responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007119-23.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A e como apelada ORLINS OLIVEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema